Tribunal: TJDFT
Processo: 0701223-35.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701223-35.2020.8.07.0014 AGRAVANTE: MARCOS RANGEL DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO PAN S.A DESPACHO MARCOS RANGEL DE ALMEIDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo especial, bem como afirma que o acórdão impugnado violou o Código de Defesa do Consumidor. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nas petições de IDs 28295725 e 28295726, o recorrido BANCO PAN S/A pugna pela certificação do trânsito e julgado do acórdão, considerando o transcurso do prazo para recorrer de ambas as partes. Nada a prover quanto ao requerimento formulado, porquanto o recorrente interpôs agravo (ID no 28391577) contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ele interposto. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018